Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, formulado em ação submetida ao procedimento comum. O autor alegou alteração na sua capacidade financeira e requereu a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve modificação na situação econômica do alimentante que justifique a revisão do valor da obrigação alimentar, à luz do princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, conforme o art. 1.694, parágrafo único, do Código Civil/2002.
4. A presunção das necessidades básicas da criança dispensa comprovação exaustiva das despesas.
5. Demonstrada a redução da capacidade financeira do alimentante, é possível a revisão do valor da pensão alimentícia.
6. A cláusula rebus sic stantibus autoriza a modificação da obrigação alimentar diante de alteração fática relevante e comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar pode ser revista diante de alteração na capacidade financeira do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC/2002, arts. 1.694, parágrafo único, 1.699 e 1.703; CPC/2015, arts. 80 e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2023499, 0718396-57.2024.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 02/08/2025.